Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707197-42.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOLIDARIEDADE RECORRIDO: PH DA SILVA SANTOS ESTUDIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo embargante em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução. Ofertadas contrarrazões (ID 49072897). Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal (art.12-A da Lei 9099/95), a partir da ciência da sentença. O recorrente tomou ciência da sentença em 05/06/2023, em razão da publicação no DJE, conforme certidão de ID 49072889. Por sua vez, termo inicial do prazo para a interposição de recurso pelo recorrente foi 06/06/2023, encerrando-se em 20/06/2023. O presente recurso foi interposto em 26/06/2023 (ID 49072890), sendo, portanto, intempestivo. Ante o exposto, deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade, nos termos do que prevê o art. 932, III, do Código de Processo Civil. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito